Tribunal: TJPA
Processo: 0012356-54.2017.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0012356-54.2017.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Abaetetuba/PA (Vara Criminal)
APELANTE: Manoel Renan de Souza
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Renan França Chermont Rodrigues
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA:
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
REVISORA:
Desa
. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCS. I E II DO CPB. PENA-BASE. ART. 59 DO CPB. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PROCEDÊNCIA. MAJORANTE DO INC. I. EXCLUSÃO. CABIMENTO. EXEGESE DA LEI Nº 13.654, DE 23/04/2018
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Se todos os Vetores do artigo 59, do CPB forem favoráveis ao réu, exatamente como ocorreu no caso vertente, a aplicação pena-base deve ficar no patamar mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.
2.
De outra banda, cumpre destacar que a Juíza
a quo
, na 3ª fase do cálculo da pena, ao elevar a sanção considerou como uma das causas de aumento a prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do CPB, cuja nova redação dada ao referido dispositivo, consoante Lei nº 13.654, de 23/04/2018 revogou a sua incidência como causa de aumento penal, o que obriga esta Relatora a dar nova capitulação ao delito, ficando o réu condenando às sanções punitivas do art. 157, § 2º, inc, II, do CPB, e ao refazimento da reprimenda aplicada para o crime de roubo majorado, mas com a fração de aumento imposta em sua razão mínima de 1/3, devendo a pena concreta e definitiva ficar em
05 (cinco) anos e 04 (meses) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trinta avos) calculados sobre o salário mínimo vigente à época do fato.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
conhecimento do recurso,
e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 a 31 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Manoel Renan de Souza,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Bárbara Oliveira Moreira, Juíza de Direito, respondendo pelas Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e a 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, incursionado que foi nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/04, que no dia 19/10/2017, por volta das 08 horas, na Travessa Chico Lima, no Bairro Mutirão, neste município, o acusado Manoel Renan de Souza, em concurso com um homem não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com uma faca, a motocicleta Honda BIZ 125 ES, de placa QDN-0880, da vítima Noemi Machado Castro.

Que a vítima estava saindo com a sua motocicleta do interior de sua residência, quando o denunciado e seu comparsa a renderam e anunciaram o roubo.
Que o denunciado portava uma arma branca
e o homem não identificado portava uma arma de fogo, tendo o primeiro, durante o roubo, apontado a faca na direção da ofendida exigindo-lhe o veículo e, em seguida, os agentes empreenderam fuga conduzindo a motocicleta de Noemi.

Prossegue aduzindo a exordial do Órgão Ministerial que, posteriormente, a vítima foi informada que a sua motocicleta havia sido recuperada e que o denunciado havia sido interceptado por populares. Que a ofendida procurou a polícia e registrou o fato, bem como procedeu ao reconhecimento do meliante que a assaltou com a faca, pois o segundo infrator conseguiu fugir e até a presente data não foi localizado.

Por fim, assevera a peça acusatória que o denunciado Manoel Renan de Souza incorreu na prática delituosa tipificada no art. 157, § 2º, incs. I e II, do CPB.

Em

razões recursais
, às fls. 53/56, pugna a defesa para que a pena-base seja reduzida ao patamar mínimo legal, bem como a exclusão da majorante descrita no inc. I, do § 2º, do art. 157, do CPB.

Em

contrarrazões
, às fls. 59/61, o RMP de 1º grau, Dr. Tiago Arruda da Ponte Lopes, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para retirar as circunstâncias do crime como Vetor desfavorável, uma vez que a ameaça é elementar do crime de roubo.

Nesta Instância Superior
, a 11ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, pronunciou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo total provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para afastar a valoração negativa das Circunstâncias Judiciais por ausência de fundamentação idônea, assim como seja decotada a majorante do uso de arma branca, consoante Lei nº 13.654/2018.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna a defesa, pela reforma da sentença
a quo
para que a pena-base seja reduzida ao seu patamar mínimo legal, ante a fundamentação inidônea às Circunstâncias Judiciais do art. 59, do CPB, consideradas desfavoráveis ao réu, bem como para que seja excluída a majorante do inc. I, do § 2º, do art. 157, da Lei Substantiva Penal, em razão da modificação trazida pela Lei nº 13.654/2018.

Em análise dos autos, verifica-se as pretensões da defesa merecem prosperar, senão vejamos.

Nesse sentido, importa transcrever, na parte que interessa a sentença
a quo
, mais especificamente à fl. 50/51:

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima; as consequências não são graves em virtude de que a vítima recuperou sua motocicleta e ainda não vislumbro qualquer contribuição da ofendida para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, restando 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incidem causas especiais de aumento de pena, previstas no § 2º, incisos I e II, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), e fixando a pena
DEFINITIVAMENTE em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
.

DAS DISPOSIÇ¿ES FINAIS:

O acusado deverá iniciar o cumprimento de pena em regime inicial SEMIABERTO, considerando o
quantum
da pena aplicada.

Incabível a substituição da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos legais.

Com efeito, observa-se que a Magistrada
a quo
não se utilizou de boa técnica ao considerar como desfavoráveis as Circunstâncias Judiciais, do art. 59 do CPB, tais quais:
os motivos do crime
, justificando que o réu buscou uma maneira fácil e ilícita de obter vantagem econômica;
as circunstâncias do crime
, alegando que houve ameaça à integridade física da vítima, cujas fundamentações são elementares do tipo, bem como o
comportamento da vítima
, a qual deve ser valorada de forma neutra, quando esta não tiver interferido no desdobramento da ação delituosa, consoante Súmula nº nº18, desta E. Corte de Justiça.

De outra banda, cumpre destacar ainda que a Juíza
a quo
, na 3ª fase do cálculo da pena, ao elevar a sanção considerou como uma das causas de aumento a prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do CPB, cuja nova redação dada ao referido dispositivo, consoante Lei nº 13.654, de 23/04/2018, revogou a sua incidência como causa de aumento penal, o que obriga esta Relatora a dar nova capitulação ao delito, ficando o réu condenando às sanções punitivas do art. 157, § 2º, inc, II, do CPB, e ao refazimento da reprimenda aplicada para o crime de roubo majorado, mas com a fração de aumento imposta em sua razão mínima de 1/3.

Dessa forma, mister se faz a realização de nova dosimetria da pena, de forma individualizada, com fulcro no art. 5º, XLVI da Constituição da República e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal brasileiro, aproveitando, no que couber, a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

DA DOSIMETRIA DA PENA:

A pena prevista para o crime de roubo é a de
reclusão de

04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa
.

PENA BASE

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das Circunstâncias Judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente.

Assim,
a culpabilidade
tenho como favorável, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, dentro do contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si,
sendo, portanto, circunstância judicial neutra ao agente;
os a
ntecedentes
também se mostram favoráveis, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados; sua
conduta Social
não o desfavorece, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
personalidade
favorável,

pois não há elementos nos autos a valorar referido vetor; quanto aos
motivo do crime
, não vislumbro haver elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, razão pela qual deixo de valorar;
as circunstâncias
da infração penal em análise não alcançaram contornos suficientemente aptos a justificar maiores exasperação da pena;
as consequências do crime
são favoráveis, pois o objeto roubado fora recuperado, o
comportamento da vítima
neutra
,
pois nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição, consoante Súmula supra mencionada.

Com efeito, tendo em vista que todas as Circunstâncias Judiciais se mostraram favoráveis ao réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nesta 2ª fase
, não obstante exista a circunstância atenuante de pena, prevista no art. 65, inc. I, já que o réu era menor de 21 anos à época do fato, deixo de diminuir, tendo em vista que a sanção inicial já está fixada no mínimo legal, consoante Súmula 231, do STJ, seguida por este Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual mantenho a reprimenda em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem agravantes genéricas preponderantes.

Na terceira fase
, não há causa de diminuição, mas sim de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inc. II, do CPB, por isso, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço)
passando a ser de 05 (cinco) anos e 04 (meses) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
calculada sobre o salário mínimo vigente à época do fato,
pena essa que torno final, concreta e definitiva
.

O acusado deverá iniciar o cumprimento de pena em regime inicial SEMIABERTO, considerando o
quantum
da pena aplicada.

Incabível a substituição da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos legais.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial
conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de
reformar a sentença guerreada para que a pena-base seja reduzida ao marco inicial, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, bem como excluir na 3ª fase da dosimetria da sanção, a causa de aumento prevista no inc. I, do § 2º, do art. 157, do CPB,
na forma da Lei nº 13.654/2018,
mantendo-se, porém, a fração de 1/3, em razão da majorante do inc. II, § 2º, do art. 157, do mesmo Diploma Legal, impondo-se ao réu/apelante como definitivas e concretas as penas de
05 (cinco) anos e 04 (meses) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trinta avos) calculados sobre o salário mínimo vigente à época do fato.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal a modificação da reprimenda imposta ao réu, nos termos da Resolução n.º 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução n.º 237 do CNJ.

É o voto.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora